Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CELEBRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. ÔNUS DO FORNECEDOR DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA DO MÚTUO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ANULADO DO NEGÓCIO JURÍDICO AS PARTES DEVEM SER RESTITUÍDAS À SITUAÇÃO ANTERIOR. ART. 182, CC. CABÍVEL COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, afasta-se o vício de falta de dialeticidade.
2. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
3. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/290, artigo 14), o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício ou defeito do serviço. Os erros em operações financeiras integram o risco da atividade e não eximem a instituição do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90, art. 927, par. único, C.Civl, e Súmula 479/STJ). Raciocínio contrário conduziria transpor todo o risco do negócio para o consumidor, o que é absolutamente vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso sub judice, não há qualquer indício ou prova de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora. E considerando a fraude praticada por terceiro, a responsabilidade do banco decorre exatamente do risco do seu empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
5. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes.
6. O dano moral é configurado quando há violação a direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou gera abalo psicológico grave, decorrendo daí o dever de indenizar. O desgaste emocional suportado pela consumidora, por conta da imposição de obrigação pecuniária para a qual não concorreu, somado ao fato dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.
7. O montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendeu às circunstâncias do caso concreto.
8. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição dos valores indevidamente descontados nos proventos da consumidora, assim como a devolução da quantia creditada pelo banco na conta bancária da autora, de modo que deve ser autorizada a compensação, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil[3], a fim de afastar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.